Tribunal: TJSP
Processo: 1006444-19.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à revisão dos encargos, ao afastamento da capitalização dos juros, readequação à taxa média de mercado e afastamento da tarifa de avaliação – Ação julgada parcialmente procedente, afastando referida tarifa e mantendo o contrato quanto ao mais – Insurgência por ambas as partes – Acolhimento apenas do apelo do banco – Recursos que não são

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à revisão dos encargos, ao afastamento da capitalização dos juros, readequação à taxa média de mercado e afastamento da tarifa de avaliação – Ação julgada parcialmente procedente, afastando referida tarifa e mantendo o contrato quanto ao mais – Insurgência por ambas as partes – Acolhimento apenas do apelo do banco – Recursos que não são ineptos, deles se podendo depreender os motivos pelos quais as partes pretendem a reforma da decisão na parte que lhes foi desfavorável - Cerceamento de defesa inocorrente, porquanto a questão dos autos é unicamente de direito e prescindia da produção de prova pericial – Teses defendidas, ademais, que já se encontram abarcadas por sólido entendimento em sentido contrário ao defendido – Preliminares repelidas - Pretensão ao chancelamento de alteração unilateral da avença que não demonstra boa-fé - Necessidade de demonstração da ocorrência de condição superveniente que torne impossível seu cumprimento, autorizando a flexibilização da cláusula geral do pacta sunt servanda, do que não se tem notícia – CAPITALIZAÇÃO - Instrumento que previu expressamente a taxa de juros mensal e anual, estabelecendo prestações fixas – Capitalização dos juros permitida a partir da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada sob n° 2.170-36/2001 que torna lícita sua cobrança – Entendimento recente do STJ, ademais, que pressupõe contratação de juros capitalizados quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal – Aplicação das recentíssimas Súmulas 539 e 541 do STJ, a despeito de existir cláusula expressa nesse sentido – TARIFA – Avaliação de bem - REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958/STJ, julgado em 28/11/2018, que fixou as teses a serem observadas para a cobrança das TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO DE BENS E A REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIRO – Inexistência de abusividade no caso concreto – Serviço efetivamente prestado – Legalidade da cobrança declarada – Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral, mantido o carreamento dos ônus da sucumbência ao autor – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – Recurso do autor desprovido e provido o do banco, nos termos do presente acórdão.*